Tribunal: TJMT
Processo: 1011517-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011517-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), AMARO LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0028-73 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO ICMS – TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE NO 1.287.019/DF) – EFEITO VINCULANTE E MODULAÇÃO DE EFEITOS – NÃO APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS – AÇÃO AJUIZADA NA DATA DO JULGAMENTO DO ALUDIDO TEMA – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS nas decisões proferidas na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1093), a Suprema Corte modulou a decisão para produzir
efeito
no caso descrito na cláusula nona a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Para os demais casos, os
efeitos
foram modulados a partir do ano de 2022, salvo se a ação tiver sido proposta antes do julgamento do tema de repercussão geral.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
AMARO LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, monocraticamente, indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pleiteado à Apelação interposta no Mandado de Segurança n. 1006568-74.2021.8.11.0041, cuja sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e denegou a ordem pretendida.

Inconformado, o Agravante aduz, em síntese, que a ação foi movida em 24.02.2021, enquanto a publicação das referidas atas da sessão de julgamento do Tema 1.093 ocorreu em 03.03.2021, evidenciando que a ação está ressalvada da modulação de efeitos dos citados julgamentos pela expressa ressalva às ações em curso.

Afirma que o FECP, previsto no art. 82, § 1o, do ADCT, possui natureza de adicional à alíquota de ICMS (no caso, o DIFAL sobre as operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes), revelando -se como acessório dependente de um principal. Assim, se não há cobrança da DIFAL sobre tais operações, não há alíquota de ICMS de titularidade do Estado de destino e, portanto, não poderá haver, também, a correlata cobrança do respectivo adicional de alíquota FECP.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de Apelação e afastada a cobrança do DIFAL e do FECP sobre operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela Apelante, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 99226465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por
AMARO LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, monocraticamente, indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pleiteado à Apelação interposta no Mandado de Segurança n. 1006568-74.2021.8.11.0041, cuja sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e denegou a ordem pretendida.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no fato de que a ação foi movida em 24.02.2021, enquanto a publicação das referidas atas da sessão de julgamento do Tema 1.093 ocorreu em 03.03.2021, motivo pelo qual o Agravante aduz que a ação está ressalvada da modulação de efeitos dos citados julgamentos pela expressa ressalva às ações em curso.

Afirma que o FECP, previsto no art. 82, § 1o, do ADCT, possui natureza de adicional à alíquota de ICMS (no caso, o DIFAL sobre as operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes), revelando -se como acessório dependente de um principal. Assim, se não há cobrança da DIFAL sobre tais operações, não há alíquota de ICMS de titularidade do Estado de destino e, portanto, não poderá haver, também, a correlata cobrança do respectivo adicional de alíquota FECP

O agravo, contudo, não merece provimento.

Sobre o tema, restou consignado na decisão agravada que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS nas decisões proferidas na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1093), a Suprema Corte modulou a decisão para produzir
efeito
no caso descrito na cláusula nona (contribuintes inscritos no simples nacional) a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Para os demais casos, os
efeitos
foram modulados a partir do ano de 2022,
salvo se a ação tiver sido proposta antes do julgamento do tema de repercussão geral.

No caso, o protocolo da ação originária (24/02/2021) se deu na mesma data do julgamento do acórdão do Tema Repetitivo. Assim, ao que tudo indica, o ajuizamento do
mandamus
se deu somente após a parte ter conhecimento do resultado do julgamento do Tema Repetitivo pela Suprema Corte.

Ademais, na hipótese, não se verifica dos documentos acostados com a inicial que o Agravante está enquadrada no regime unificado de arrecadação (Simples Nacional) e/ou que a demanda tenha sido proposta antes do julgamento do tema repetitivo.

Assim, as evidências se firmam no sentido de que a inconstitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte somente produzirá efeito em relação ao ora recorrente com relação aos fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2022.

Logo, no caso em apreço, ao compulsar atentamente os autos e todos os documentos juntados pelo peticionante não foi possível vislumbrar a excepcionalidade ou a presença do dano irreparável, pois como é cediço, a comprovação do direito líquido e certo deve feita de forma palpável e de plano (independentemente de ser mandado de segurança repressivo ou preventivo), motivo pelo qual o indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo é medida que se impõe.

Isso porque, no mandado de segurança, denegada a ordem, não há sentido em receber o recurso de apelação no duplo efeito, salvo se verificada a presença de circunstâncias excepcionais (artigo 1.012, § 4o, do CPC/15). Por outro lado, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o recurso de apelação interposto em sede de mandado de segurança possui efeito apenas devolutivo (§ 3o do artigo 14 da Lei no. 12.016/2012),
salvo a situação em que, sendo relevante a fundamentação, esteja presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
o que não é o caso.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021